Tribunal: STF
Processo: RMS 28056
Classe: RMS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-04-26
Data de publicação: 2011-04-26

Ementa:
CERTIDÃO – FÉ PÚBLICA – INSUBSISTÊNCIA. A fé pública da certidão gera presunção de veracidade, sempre sujeita a condição resolutiva – a prova da erronia subjetiva ou objetiva – que, vindo à balha, a torna, sob o ângulo jurídico, insubsistente.